Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-88.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702606-88.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALFA SEGURADORA S.A. APELADO: MILENA MORATO DE ANDRADE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ALFA SEGURADORA S/A (ré) contra a sentença proferida na ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por MILENA MORATO DE ANDRADE OLIVEIRA, pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Seguradora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais (ID72816724). Em contrarrazões, a autora pugnou pelo não provimento do recurso, aduziu a “intenção protelatória do apelante” e pediu a aplicação da multa por litigância de má-fé (ID72816731). Pelo despacho de ID73076834, a ré/apelante foi intimada para se manifestar sobre as contrarrazões. E, no ID 73442267, ALFA SEGURADORA S/A reiterou as razões recursais e pediu seja “condenada a Apelada pela litigância de má-fé com a aplicação de multa na forma do Art. 80 do CPC”. Ante tais alegações e, em atenção ao contraditório e à ampla defesa, manifeste-se a autora/apelada. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora